Tribunal: TJPA
Processo: 0812985-98.2023.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0812985-98.2023.8.14.0000

RECLAMANTE: RODRIGO LIMA SALES

RECLAMADO: JUIZO DA 10º VARA CIVEL DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSÃO DO APELO NA ORIGEM. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE, À UNANIMIDADE.

A nova sistemática processual passou a determinar que o juízo de admissibilidade do recurso de apelação seja exercido exclusivamente pelo Tribunal (art. 1.010, §3º, do CPC).

Assim, ao inadmitir o processamento do recurso de apelação, o juízo a quo usurpou da competência deste Tribunal, art. 988, I do CPC.

Reclamação acolhida para o fim de anular a decisão “a quo”, determinando que o recurso de apelação cível interposto pelo Reclamante, seja remetido a esta Egrégia Corte de Justiça para fins de apreciação.

Reclamação conhecida e julgada procedente, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0812985-98.2023.814.0000

RECLAMANTE: RODRIGO LIMA SALES

RECLAMADO: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Reclamação Constitucional proposta por RODRIGO LIMA SALES contra a decisão contida no ID nº 15618339, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, (Proc. n°0820209-67.2017.814.0301), que deixou de dar seguimento à apelação cível, nos seguintes termos:

“Trata-se de Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios em que a Sentença proferida nos autos transitou em julgado (ID 20509175), e o credor requereu o cumprimento da sentença (ID 20520546).

Verifica-se que o Recurso de Apelação interposto é intempestivo, conforme certificado no Doc de ID. 77982488.

Assim sendo, intimem-se os devedores, por intermédio de seus advogados, através de publicação no diário, para adimplir voluntariamente a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias (art.513 §2° NCPC), sob pena da incidência da multa de dez por cento e honorários de advogado de dez por cento, na forma prevista no §1º do art. 523 do Novo Código de Processo Civil.”

Em síntese, o Reclamante em suas razões contidas no Id nº 15618323, afirmou que interpôs recurso de Apelação Cível em face a sentença, todavia foi proferida decisão em que o Juízo, realizando admissibilidade recursal, entendendo que o apelo seria intempestivo, deixou de remetê-lo ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No entanto, defende que o juízo de admissibilidade é competência do juízo ad quem, caracterizando claramente a possibilidade do cabimento da presente reclamação, diante da usurpação de competência.

Coube-me o feito por prevenção.

Em decisão contida no ID nº 16006007, determinei a suspensão do andamento da ação principal.

A Douta Procuradoria do Ministério Público, em parecer contido no Id nº 4081442 opinou pelo conhecimento e provimento da Reclamação.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 17 de outubro de 2023.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Verifico desde logo, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar a presente Reclamação.

1.

Razões Recursais:

A presente reclamação tem cabimento com base na garantia da autoridade das decisões dos Tribunais, na forma do art. 988, I, do CPC, tendo em vista
que o Juízo Singular, realizando admissibilidade recursal, entendendo que o apelo seria intempestivo, deixou de remetê-lo ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A nova sistemática processual passou a determinar que o juízo de admissibilidade do recurso de apelação seja exercido exclusivamente pelo Tribunal. Vejam-se:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

Ao meu sentir, é evidente que a apelação deve ser interposta mediante petição dirigida ao juiz de primeiro grau (art. 1.010, caput, CPC). Depois de oportunizada as contrarrazões (inclusive, se for o caso, a propósito da apelação adesiva, art. 1.010, §§ 1.º e 2.º, CPC), o Juízo Singular remeterá o recurso ao tribunal independentemente de juízo de admissibilidade.

Logo, evidente que o juízo de primeiro grau não tem mais competência para deixar de conhecer o recurso de apelação nos termos do art. 1.010, § 3.º, CPC).

Assim, entendo que razão assiste ao Reclamante, pois ao inadmitir o recurso de apelação, o juízo “a quo” usurpou da competência deste Tribunal.

Tenho por cabível o ajuizamento da presente reclamação, em razão do disposto no inciso I do art. 988 do CPC, que determina:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;”

A respeito da matéria assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

Ementa: RECLAMAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INTERPOSIÇAO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSÃO DO APELO NA ORIGEM. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A nova sistemática processual passou a determinar que o juízo de admissibilidade do recurso de apelação seja exercido exclusivamente pelo Tribunal (art. 1.010, §3º, do CPC). Assim, ao inadmitir o processamento do recurso de apelação, o juízo a quo usurpou da competência deste Tribunal. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. (...) RECLAMAÇÃO ACOLHIDA PARA O FIM DE ANULAR A DECISÃO A QUO E NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Reclamação, Nº 70084177278, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 08-05-2020)

“RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA EM FACE DA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. A TEOR DO DISPOSTO PELO ARTIGO 1.010, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, APÓS O CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES RELATIVAS À INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES E AO EVENTUAL OFERECIMENTO DE RECURSO ADESIVO, OS AUTOS DEVERÃO SER REMETIDOS AO TRIBUNAL, PELO JUIZ, INDEPENDENTEMENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE INCUMBE AO TRIBUNAL E NÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RECLAMAÇÃO ACOLHIDA. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME. ACOLHERAM A RECLAMAÇÃO.” (Reclamação Nº 70080667751, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 24/04/2019)

Importa ainda ressaltar que nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmou entendimento em caso análogo, vejam-se:

“RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELA PARTE. REALIZAÇÃO DE ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO DE 1º GRAU. NÃO CONHECIMENTO. PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 988, I DO CPC. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

1- Realizada a admissibilidade pelo Juízo de 1º Grau durante a vigência do Código de Processo Civil de 2016, relativamente a recurso de apelação interposto pela parte, retendo o processamento do recurso por entendê-lo inadmissível, verifica-se que há usurpação de competência do Tribunal de Justiça, sendo cabível e procedente a presente reclamação. - Decisão do 1º Grau cassada, devendo o recurso ser remetido a este Tribunal de Justiça para exame do recebimento, processamento e julgamento de mérito, se for o caso.

2- Reclamação julgada procedente, à unanimidade.” (2018.00343260-31, 185.233, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-01-31)

A decisão, como se vê, é nula, porque desrespeita a competência deste Tribunal quanto ao juízo de admissibilidade do recurso de apelação.

Consequentemente, na esteira do parecer ministerial, deve ser considerada procedente a reclamação constitucional nos termos do art. 992 do CPC
[1]
, cassando a decisão de 1º grau que inadmitiu o recurso de apelação em razão do terceiro interessado não se encontrar habilitados nos autos, uma vez que compete ao Tribunal a realização do juízo de admissibilidade recursal.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, conheço da reclamação, julgando-a procedente, para com isso cassar a decisão prolatada pelo juízo de 1º grau (ID nº 85360216 do processo 0820209-67.2017.814.0301), determinando que o recurso de apelação cível interposto pelo Reclamante, seja remetido a esta Egrégia Corte de Justiça para fins de apreciação, de acordo com a fundamentação.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

[1]

Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia.

Belém, 09/11/2023